Tribunal: TJES
Processo: 5013801-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fato Atípico; Trancamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013801-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO HENRIQUE ROEPKE
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pelos crimes previstos no art. 21 da LCP, com incidência da Lei Maria da Penha, e art. 12 da Lei 10.826/03, em razão da posse de uma munição de uso permitido. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, requerendo a expedição de salvo-conduto, o trancamento da ação penal e o arquivamento do feito por falta de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a posse de uma única munição, desacompanhada de arma de fogo, é fato atípico capaz de justificar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a inépcia da denúncia, a ausência de indícios de autoria ou materialidade, a atipicidade manifesta da conduta ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

4.
Os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 configuram delitos de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a posse da munição para a consumação, sendo irrelevante a apreensão desacompanhada de arma de fogo.

5.
A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de posse ou porte de arma e munição, ainda que em pequena quantidade, em razão da proteção da incolumidade pública.

6.
A alegação de atipicidade demanda exame aprofundado do mérito, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

7.
Não demonstrada ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão atacada, impõe-se a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas diante de ilegalidade manifesta.

2. Os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 são de mera conduta e perigo abstrato, sendo típica a simples posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.

3. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, em razão da proteção da incolumidade pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316; LCP, art. 21; Lei 10.826/03, arts. 12 e 16; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 201062/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, HC 589.871/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.08.2020, DJe 03.09.2020; STJ, AgRg no REsp 1.682.315/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13.11.2017; STJ, AgRg no REsp 1.434.940/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013801-25.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO HENRIQUE ROEPKE

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOÃO HENRIQUE ROEPKE
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso na sanção do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais com as implicações da Lei nº 11.340/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

A defesa sustenta, em síntese, que a posse de apenas uma munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo compatível, não caracteriza risco concreto à incolumidade pública e, portanto, não constitui crime.

Forte nestes argumentos, pugna pel
o deferimento da medida liminar para que seja expedido o salvo conduto, com a suspensão da audiência marcada, bem como que a ação penal seja trancada e arquivada, por falta de justa causa, já que os fatos são atípicos.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, relembro que conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a falta de aptidão da denúncia, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O trancamento de ação penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (AgRg no RHC 201062/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025, DJe de 24/02/2025).

A defesa alega a atipicidade da conduta e o consequente trancamento da ação penal. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois o crime de porte de arma e munição de uso permitido ou restrito, são crimes de mera conduta e perigo abstrato, nesse mesmo sentido, entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PORTE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA DO RÉU. CRIME DE MERA CONDUTA. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

5. Segundo a jurisprudência desta Corte,
os delitos de porte de arma e munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida
(AgRg no REsp n. 1.682.315/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2017).

6.
"Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material
, uma vez que "o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 4/2/2016).

7. Writ não conhecido.

(HC n. 589.871/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

Sob esta ótica, a mera apreensão de munição já caracteriza violação à norma, por se tratar de delito cuja objetividade jurídica é a segurança pública.

Além disso, a tese defensiva demanda análise mais aprofundada do mérito, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e necessidade de formação de contraditório. O
Habeas Corpus
, especialmente em sede liminar, não comporta dilação probatória, nem pode substituir o devido trâmite processual, sob pena de supressão indevida da competência da instância ordinária.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.